Tribunal: TJDFT
Processo: 0752092-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONOMICA NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. INEXISTENTES. PREQUETIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador (inciso IV), ou então o julgado que deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (inciso VI).

3. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso de apelação e reiterado nestes Embargos de Declaração.

4. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.

5. Os precedentes paradigmas utilizados pelo recorrente, REsp 1.835.351, além do AREsp 1.528.536, ambos de relatoria do Ministro Herman Benjamin, não se aplicam à hipótese dos autos, pois fazem referência a desnecessidade de esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de autorizar a pesquisa via sistemas Renajud, Infojud e Bacenju, não sendo, pois, a hipótese dos autos, que trata de reiteração dessas pesquisas. 5.1 Por outro lado, a decisão monocrática citada pelo Embargante, no REsp no 186844/PR, em que pese não vincular esta Corte, haja vista não ter sido proferida sob o rito dos recursos repetitivos, corrobora o entendimento despendido no acórdão embargado, no sentido de ser “cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade, presente a existência de indícios que apontem modificação na situação da parte executada”, o que, como decidido, não se evidenciou nos autos. 5.2 Além disso, os precedentes jurisprudenciais colacionados no acórdão embargado, ao contrário do alegado pelo Embargante, não estão defasados, eis que datados de 2020 e 2021, refletindo o entendimento atualizado deste e. Tribunal de Justiça, acerca da ausência de alteração da situação econômica dos embargados, a fim de justificar nova consulta aos sistemas Infojud e Renajud, ainda que considerados o lapso temporal de 2 anos da última pesquisa.

6. O art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

7. Recurso conhecido e improvido.